Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-50.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos materiais e morais - descontos em benefício previdenciário - contratação de empréstimo negada pela autora - validade da contratação - ônus probatório do qual o réu não se desincumbiu - valor creditado na conta da autora - ausência de prejuízo ao sustento - dano moral, "a priori" não configurado - vedação à "reformatio in pejus"

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos materiais e morais - descontos em benefício previdenciário - contratação de empréstimo negada pela autora - validade da contratação - ônus probatório do qual o réu não se desincumbiu - valor creditado na conta da autora - ausência de prejuízo ao sustento - dano moral, "a priori" não configurado - vedação à "reformatio in pejus" - manutenção do "quantum" indenitário - devolução em dobro das parcelas - ausência de má-fé - restituição, "a priori", de forma simples - vedação à "reformatio in pejus" - verba honorária sucumbencial - apreciação equitativa - aviltamento - majoração - recurso parcialmente provido para esse fim.